Tribunal: TJES
Processo: 5001118-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
RECORRIDO: SABRINA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001118-49.2023.8.08.0024

Recorrente: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Recorrido: SABRINA DA SILVA RODRIGUES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO ESTRAGADO. LEITE QUE AINDA ESTAVA NA DATA DE VALIDADE PARA CONSUMO. RELATA A AUTORA QUE COMPROU UM FARDO COM 12 (DOZE) CAIXAS DE LEITE DA EMPRESA RÉ, SENDO ESTAS ORIUNDAS DO LOTE 220822A, COM VENCIMENTO PARA O DIA 19/01/2023. OCORRE QUE, AO ABRIR UMA DAS CAIXAS, A FILHA DA AUTORA RECLAMOU DO GOSTO ESTRANHO DO PRODUTO, FAZENDO COM QUE A AUTORA VERIFICASSE AS OUTRAS CAIXAS. PERCEBEU ALGUMAS DELAS ESTUFADAS E OUTRAS, QUANDO ABERTAS, O PRODUTO NO INTERIOR JÁ ESTAVA ESTRAGADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ. EM CONTESTAÇÃO, PARTE RÉ TRAZ LAUDOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL COMO PROVA DE QUE NÃO HAVIA NENHUM VÍCIO NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA FABRICANTE, QUE NÃO EXCLUI A CREDIBILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ESPECÍFICA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCO CONCRETO À SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DE QUE RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS A FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO ADEQUADO E EFICAZ PELA REQUERIDA, NO QUAL DEVERIA ESTAR INCLUÍDA A CORRETA PRODUÇÃO E ENVASE DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)